Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença.
2. Em sua peça recursal o executado alega que não houve intimação prévia para cumprimento da obrigação e, portanto, não há se falar em aplicação de multa por descumprimento.
3. O cerne da questão consiste em verificar a validade das intimações do banco agravante para os devidos reflexos quanto à aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação, nos moldes da Súmula 410 do STJ e, subsidiariamente, a eliminação da multa cominatória. 3.1. Não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. 3.2. Por sua vez, o § 1o, do art. 246, do CPC, estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3.3. No mesmo sentido, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôe, em seu art. 5o, que “efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção ‘via sistema’”. 3.4. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 3.5. No caso, a instituição financeira ré está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. 3.6. Jurisprudência: “(...) 4. Quanto à intimação do devedor/agravante, verifica-se que no cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada. Esse é o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Ocorre que o art. 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” No mesmo sentido, a Portaria GPR 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio. E o artigo 5o da portaria acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. 5. Destarte, sendo o agravante entidade parceira no Sistema PJe, sua intimação pessoal ocorreu nos termos da Lei 11.419/2006. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação ou exclusão de multa. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0724435-59.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 10/02/2023) 3.7. Assim, não merece guarida a alegação de ausência de intimação pessoal nos autos originais, vez que o banco agravante é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ele dirigida.
4. Quanto à multa, nos termos do art. 139, IV, do CPC: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 4.1. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). 4.2. No caso, a multa cominatória foi fixada, inicialmente, no valor de R$ 500,00. Todavia, a quantia não foi suficiente para coagir o agravante a cumprir a obrigação. Em razão da recalcitrância, o juízo arbitrou nova multa no limite máximo de R$ 35.000,00. 4.3. A majoração estabelecida pelo juízo, além de necessária, está em consonância com o caráter pedagógico e coercitivo das astreintes, de modo a tornar efetivo o comando judicial. Precedente: “(...) 1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 3. Recurso conhecido e improvido. (07075044620208070001, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 06/12/2021).
5. Quanto à questão da transferência do veículo tal ponto já foi decidido anteriormente no feito, de modo que o cumprimento de sentença serve para que a determinação anterior seja efetivada. 5.1. Nesse ponto, não há nada a ser analisado quanto ao pedido subsidiário do recorrente para que, em decorrência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer de transferir o bem para o nome da autora, seja determinada a expedição de ofício para o DETRAN/DF cumprir a obrigação de fazer de transferir o bem para o nome do atual proprietário do fato informado pelo banco Itaúcard.
6. Agravo de instrumento improvido.